Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011668-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), KI-BARATO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS E CEREAIS EIRELI - CNPJ: 01.139.857/0006-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o arquivamento provisório de execução fiscal com fundamento no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, após o esgotamento das diligências de localização de bens do devedor sem êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o arquivamento provisório de execução fiscal, com fundamento no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, após esgotadas as diligências de localização de bens, viola a coisa julgada e causa prejuízo ao erário público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de violação à coisa julgada não encontra respaldo fático, considerando que a decisão anterior que determinou o prosseguimento da execução fiscal limitou-se a anular sentença que havia extinguido indevidamente o feito executivo, não obstando a aplicação posterior do arquivamento provisório quando demonstrada a inexistência de bens penhoráveis.

4.
O arquivamento provisório constitui medida de economia processual expressamente prevista na Lei de Execução Fiscal, aplicável quando esgotadas as diligências de localização de bens do devedor sem êxito, não se confundindo com extinção do processo executivo nem violando a autoridade da coisa julgada.

5.
Restou demonstrado que foram realizadas tentativas de penhora on-line e via Sistema RENAJUD, ambas infrutíferas, sem formulação de pedidos adicionais pendentes pela Fazenda Pública, circunstância que autoriza plenamente o arquivamento provisório.

6.
O arquivamento provisório da execução fiscal representa medida de racionalização dos recursos judiciários, evitando a manutenção de processos inativos que não apresentam perspectiva de satisfação do crédito, observando os princípios da eficiência e economicidade administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "O arquivamento provisório de execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, após esgotadas as diligências de localização de bens do devedor, não configura violação à coisa julgada
nem causa prejuízo ao erário, constituindo medida de economia processual e racionalização dos recursos judiciários."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão do
d.
juízo
a quo
que determinou o arquivamento provisório dos autos da execução fiscal n. 1025968-91.2021.8.11.0003, movida em desfavor de
KI-BARATO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS E CEREAIS EIRELI
, com fundamento no art. 40, da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões
recursais
, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o princípio da coisa julgada, uma vez que o
v.
acórdão transitado em julgado nos próprios autos, determinou o prosseguimento da execução fiscal, anulando sentença anterior que havia extinguido o feito.

Alega ainda que houve prejuízo ao erário municipal e que o arquivamento da execução afronta os princípios da legalidade, eficiência e economicidade.

Argumenta que a decisão de arquivamento é desproporcional e prejudicial ao efetivo cumprimento da obrigação tributária, requerendo a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento regular da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão do
d.
juízo
a quo
que determinou o arquivamento provisório dos autos da execução fiscal n. 1025968-91.2021.8.11.0003, movida em desfavor de
KI-BARATO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS E CEREAIS EIRELI
, com fundamento no art. 40, da Lei n. 6.830/1980.

No caso
, o Município de Rondonópolis
(MT)
alegou que houve violação à coisa julgada e que o arquivamento da execução fiscal causava prejuízo ao erário.

Todavia, diferentemente das razões apresentadas pela parte ora agravante, denota-se que
a alegação de violação à coisa julgada não encontra respaldo fático
, mormente porque a
decisão de segunda instância que determinou o prosseguimento da execução fiscal
se
limitou a anular sentença que havia extinguido indevidamente o feito executivo, determinando o regular processamento da pretensão executiva.

Referida determinação
não obsta, contudo, a aplicação posterior do arquivamento provisório
, com fundamento
no art. 40 da Lei n. 6.830/80, quando demonstrada a inexistência de bens penhoráveis em nome do executado
.

O arquivamento provisório constitui medida de economia processual expressamente prevista na Lei de Execução Fiscal, aplicável quando esgotadas as diligências de localização de bens do devedor sem êxito. Não se confunde com extinção do processo executivo, tampouco viola a autoridade da coisa julgada,
tratando-se de providência de natureza administrativa que visa racionalizar o funcionamento do Poder Judiciário.

A análise dos autos originários demonstra, de forma inequívoca, que foram realizadas as tentativas de penhora
on
-
line
em
23/11/2023 (Id. 135078502) e de penhora via Sistema RENAJUD em 23/02/2024 (Id. 142323870), ambas infrutíferas. Constata-se que a Fazenda Pública não formulou pedidos adicionais pendentes de deliberação pelo
d.
juízo
a quo
, circunstância que autoriza plenamente o arquivamento provisório do feito.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça
dispõe
que a realização de nova consulta aos sistemas informatizados de busca de ativos (SISBAJUD, RENAJUD) pode ser reiterada quando razoável a medida, como por exemplo, em caso de alteração na situação econômica do executado ou decurso de tempo razoável (
AgInt
no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.3.2021,
DJe
5.4.2021).

A aplicação do art. 40 da Lei n. 6.830/80 observa rigorosamente os pressupostos legais estabelecidos pela legislação específica, não configurando violação a qualquer princípio constitucional ou legal. O arquivamento provisório não impede o prosseguimento da execução quando localizado patrimônio do devedor ou quando surgem novas circunstâncias que justifiquem a retomada das diligências executivas.

No que tange ao alegado
dano
ao erário, verifica-se que tal argumento não possui consistência jurídica apta a modificar a conclusão anteriormente adotada.

O arquivamento provisório da execução fiscal, longe de causar prejuízo à Fazenda Pública, representa medida de racionalização dos recursos judiciários, evitando a manutenção de processos inativos que não apresentam perspectiva de satisfação do crédito exequendo no momento presente.

A Administração Pública possui o dever de otimizar a aplicação dos recursos públicos, inclusive na condução de seus processos judiciais. O arquivamento provisório de execuções fiscais quando
inexistentes bens penhoráveis representa
, em verdade, observância aos princípios da eficiência e economicidade administrativas, permitindo que os esforços sejam direcionados para execuções com maior viabilidade de êxito.

Por fim, cumpre registrar que a interposição do presente recurso não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado. Os argumentos apresentados pela parte agravante foram devidamente analisados quando da prolação da decisão monocrática, não se vislumbrando razões que justifiquem a alteração da conclusão alcançada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada na decisão monocrática.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025